Tribunal: TJDFT
Processo: 0719180-36.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. CAPACIDADE FINANCEIRA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
1. Em caso de pedido de revogação do benefício de gratuidade de justiça, deve o credor demonstrar que a situação econômica da parte que obteve o benefício foi posteriormente alterada para melhor, de forma possuir atuais condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem o comprometimento do próprio sustento e de sua família, consoante inteligência do §3o, do art. 98, do CPC.
2. Descabida a revogação da gratuidade de justiça ante a inexistência de demonstração da modificação da capacidade econômica da parte posterior à concessão do benefício.
3. Indevida a condenação por litigância de má-fé quando não comprovada conduta maliciosa e desleal, assim como dano efetivo à parte contrária, não podendo haver punição pelo exercício do direito de ação.
4. Apelo conhecido e não provido.